Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURADA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, dada a natureza clandestina dessas infrações, desde que amparada por substrato probatório mínimo, em respeito ao princípio da presunção de inocência.
2. A materialidade do delito está demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, fotografias das lesões e depoimentos da vítima em sede inquisitorial e judicial, os quais se mostram coerentes e harmônicos.
3. A versão apresentada pela defesa, sustentada exclusivamente por testemunha sem compromisso legal e por alegações isoladas, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos.
4. A confissão espontânea não se aplica quando o réu nega a prática delituosa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. A pena foi fixada no mínimo legal, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, sendo incabível sua redução com base em circunstância atenuante, conforme Súmula 231 do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.